Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-46.2021.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003000-46.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.326.941-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO E SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – DESCABIMENTO –

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO CÓDIGO PENAL E EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o condenado além de reincidente em crime doloso, ostenta diversos registros, de modo que tal benefício não seria socialmente recomendável.

A multa decorre da condenação, está expressa no tipo penal e inexiste previsão para ser afastada, sendo impositiva a cumulação com a pena privativa de liberdade e com a suspensão do direito de dirigir. Inviável a redução, porque fixada com base nos artigos 59 e 60, ambos do CP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Adriano Conceição de Oliveira Silva
como incurso na sanção do artigo 306, da Lei nº 9.503/97, à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e 30 (trinta) dias-multa e, ainda, suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública
sustenta que deve ser substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 44, §3º, do Código Penal, especificamente diante da inexistência de reincidência genérica.

Ao final, pugna pela redução da pena de multa e da suspensão do direito de dirigir.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 159862009).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 162485154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

O recurso busca
a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, bem como
a redução da pena de multa e da suspensão do direito de dirigir.

Pois bem.
O pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, verifica-se que o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito está devidamente fundamentada e, portanto, não existe ilegalidade a ser sanada.

Vejamos,
in verbis
:

“(...) Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, § 3º, do Código Penal,
tendo em vista a reincidência do réu.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal (reincidência), deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de a acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.
(...)”
(Id.
159862004
)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que o agente não seja reincidência e o benefício seja socialmente recomendável. Cito: AgRg no AREsp n. 1.559.740/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.

No caso, o ora apelante foi denunciado porque no dia 03 de agosto de 2020, por volta das 21h05min, em via pública, na cidade de Jaciara/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, bem como sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano.

Nota-se que o apelante, já à época do fato, era multirreincidente, visto que
foi condenado pela prática dos crimes dolosos como posse de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de fogo de uso restrito e receptação, conforme
processo executivo de pena
(Id.
159861988
), o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável, impedindo a concessão do benefício, nos termos do art. 44, §3º, do CP.

Observe-se do respectivo dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 44 – As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o réu não for reincidente em crime doloso
;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

§3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior,
a medida seja socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.”

(Destaquei)

Ademais, não há como acolher o pedido do apelante, porquanto ainda que a pena tenha sido fixada em montante abaixo de 4 (quatro) anos, além de se tratar de réu reincidente em crime doloso, o apelante também possui em seu desfavor antecedentes desfavoráveis.

Desse modo, a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada à espécie, mormente porque não preenchidos os requisitos §3º, do art. 44, do CP, como sustentado pelo apelante.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 309, DO CTB – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO - REQUISITOS DO ART. 44, DO CP NÃO PREENCHIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. Se em razão da conduta do réu, restar comprovado o perigo real de dano a outros usuários da via pública, configurado está o ilícito penal previsto no art. 309, do CTB, não havendo que se falar em absolvição.
A pena privativa de liberdade deve ser substituída quando o crime não houver sido praticado mediante violência ou ameaça, quando a pena aplicada não for maior do que 4 anos ou para crimes culposos independente da pena, se o réu não for reincidente em crime doloso e, se o réu não tiver maus antecedentes
.”
(TJ-MT 00063500420158110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2022) Destaquei

Igualmente, quanto ao pedido de redução da pena acessória, razão não assiste ao apelante, uma vez que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, como o Código de Trânsito Brasileiro não estipulou critérios precisos para a fixação do período de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir, deve o órgão julgador estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura merecida pelo agente, não ficando o juízo adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A respeito do tema, colho os julgados da e. Corte Cidadã:

“(...) Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena.
Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade”.
(REsp 1.886.080/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) – Destaquei.

“2. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
(...)”.
(AgRg no AREsp n. 1.677.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020) Destaquei

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“4. Cediço que a penalidade de suspensão e/ou proibição para conduzir veículo automotor, deve ser aplicada de forma proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade fixada, desde que observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, do CTB.
Lado outro, é cabível ao magistrado, aplicar a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto, quanto por não estar adstrito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP Precedentes do STJ
(...)”. (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei.

Na hipótese em apreço, tendo em vista os parâmetros mínimo e máximo para a penalidade acessória do art. 293 do C. T. B., quais sejam, de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, é inarredável concluir que o período de 06 (seis) meses imposto pelo juízo
a quo
não se afigura desproporcional e guarda certa simetria com a pena de detenção cumulativamente aplicada, não havendo, pois, o que se falar em retificação.

Portanto, entendo que a gravidade do fato
sub judice
, associada às próprias peculiaridades do caso concreto, indicam que o período de 06 (seis) meses de proibição para dirigir se apresenta razoável e proporcional à espécie.

E a despeito da irresignação defensiva quanto à pena de multa, anote-se que deve ser mantida, eis que prevista nos preceitos secundários dos tipos penais violados pelo réu, ressaltando-se que há, inclusive, a possibilidade de seu adimplemento parcelado, consoante o artigo 50, do Código Penal.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA –SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DETERMINADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MÉRITO – REDUÇÃO DA PENA-BASE,
DA PENA DE MULTA E DO PRAZO DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO – DESCABIMENTO – RECRUDESCIMENTO DAS SANÇÕES EM OBERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO CÓDIGO PENAL E EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, SOBRETUDO, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– EXTIRPAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – PERTINÊNCIA – EVIDENTE EQUÍVOCO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ILÍCITO DE EMBRIAGUEZ – SUJEITO PASSIVO É A COLETIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto decorrido lapso temporal superior a 3 anos, entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, o que atrairia a o fenômeno da prescrição, vista, no caso específico, sob a luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, não se pode desprezar que o processo e prazo prescricional ficaram suspensos, impedindo o transcurso desse interregno temporal.

Não há critério matemático absoluto para a majoração da reprimenda basilar, e o aumento da pena, na primeira fase, deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, se devidamente motivado.

A um só tempo, não há falar em indevida exacerbação da pena-base, e tão pouco da pena de multa ou do prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pois,
havendo circunstancia judicial desfavorável, a aplicação dessas sanções pouco acima do mínimo legal, encontra-se justificada, bem como não ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Tratando-se da prática do ilícito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a vítima, nesses casos, é a coletividade, de modo que, existindo terceiras pessoas que sofreram com resultado de acidente automobilístico, eventuais prejuízos devem ser apurados no Juízo Cível, inclusive com a dimensão real dos danos, o que relativiza, na espécie, a indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”.
(N.U 0005875-11.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023